Tribunal: TJDFT
Processo: 0729946-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.o 11.340/2006. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. IDENTIFICADA. ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO RISCO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
2. Observado que as condutas perpetradas pelo ofensor têm por motivação questões de gênero, bem como são balizadas por traços que evidenciam subjugação feminina ou vulnerabilidade, mantém-se a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência.
3. A aplicação das medidas protetivas de urgência não foi estendida aos filhos do casal, portanto, não há impedimento de visitação aos menores. Assim, as medidas restritivas ora examinadas não causam danos ao ora recorrente, mas visam apenas obstar maiores prejuízos à integridade psicológica da vítima, colocando fim as brigas e ofensas desnecessárias que refletem no bem-estar e prejudicam o desenvolvimento saudável das crianças.
4. Reclamação admitida. Pedido julgado improcedente.